Tribunal: TJDFT
Processo: 0729984-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEI No 14.879/2024. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Patos de Minas/MG, domicílio do réu, em demanda fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado em 2016, o qual previa cláusula de eleição de foro em Brasília/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato anterior à Lei no 14.879/2024, diante da alegada ocorrência de “ajuizamento em juízo aleatório” e da possibilidade de declinação de competência de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial tem natureza relativa e, conforme o art. 65 do CPC, prorroga-se quando o réu não alega sua incompetência em exceção formal dilatória.
4. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, prevê a possibilidade de declinação de ofício apenas em hipóteses de ajuizamento em juízo aleatório, sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou o negócio jurídico discutido.
5. A nova redação legal não incide sobre contratos e ações ajuizados anteriormente à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43).
6. A cláusula de eleição de foro é válida quando, à época da celebração do contrato, uma das partes possuía domicílio no foro eleito, afastando-se a alegação de aleatoriedade.
7. Inexistindo indícios de abusividade ou prejuízo ao exercício do direito de defesa, não cabe ao juízo declarar, de ofício, a nulidade ou ineficácia da cláusula de eleição de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 14.879/2024, que introduziu o § 5o ao art. 63 do CPC, não se aplica a contratos e ações anteriores à sua vigência.
2. A cláusula de eleição de foro é válida quando uma das partes residia no local eleito à época da contratação, afastando a caracterização de juízo aleatório.
3. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, salvo em caso comprovado de abusividade ou prejuízo ao direito de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 63, §§ 3o e 5o, e 65; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1887467, AI no 0716578-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024, DJe 24.07.2024.